Tribunal: TJES
Processo: 5003169-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003169-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003169-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR APREENDIDO DE TERCEIRO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. DIVISÃO DE TAREFAS. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA, AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA, OFENSA À ISONOMIA, EXCESSO DE PRAZO E CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou sua prisão preventiva em ação penal oriunda de investigação relacionada à denominada Operação Força Total, referente à suposta prática de delitos previstos na Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustentou ausência de materialidade concreta diretamente vinculada ao paciente, inexistência de flagrante ou de apreensão de drogas em seu poder, fragilidade e seletividade da prova digital, falta de individualização da conduta, fundamentação genérica do decreto prisional, ofensa à isonomia em razão de corréus soltos, morosidade na reapreciação da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Requereu-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postulou-se a concessão definitiva da ordem. A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada coatora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da impetração e pela denegação da ordem. Ao final, o habeas corpus foi conhecido e a ordem, denegada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em indícios suficientes de autoria e em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a prova digital extraída de aparelho celular apreendido de terceiro é, nesta via estreita, manifestamente imprestável; (iii) saber se houve efetiva individualização da conduta do paciente e tratamento desigual injustificado em relação a corréus soltos; (iv) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo ou por ausência de revisão nonagesimal da custódia; e (v) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus foi conhecido, mas a ordem não foi concedida, porque a leitura conjunta da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva e das informações da autoridade coatora evidenciou quadro fático diverso daquele sustentado pela defesa. A apuração teve início com a apreensão de aparelho celular de terceiro, posteriormente submetido à extração de dados por autorização judicial, tendo sido identificado grupo de WhatsApp apontado como instrumento de monitoramento da movimentação policial e de suporte operacional ao tráfico em Sooretama/ES.

Consta dos elementos informativos que o paciente foi indicado como integrante da estrutura criminosa, na condição de “vapor e olheiro”, com atribuição funcional ligada ao tráfico e ao monitoramento da ação policial. O decreto prisional registrou prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos da extração de dados, do relatório final do inquérito e dos depoimentos colhidos, além de destacar a atuação de organização estruturada, com divisão de tarefas, domínio territorial, presença de arma de fogo e participação de adolescentes, circunstâncias aptas a justificar a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de ausência de lastro probatório mínimo não prospera, porque, em sede de habeas corpus, não se exige prova exauriente de autoria, mas apenas a presença de elementos idôneos que evidenciem fumus commissi delicti e periculum libertatis. O acervo indicado no decreto e reiterado nas informações judiciais foi reputado suficiente, em juízo de delibação, para sustentar a medida extrema.

A insurgência quanto à fragilidade, seletividade e incompletude da prova digital também não autoriza a concessão da ordem. Isso porque o exame aprofundado da integridade, completude, autenticidade e contexto das mensagens extraídas de aparelho celular apreendido de terceiro demanda incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, não evidenciada nos autos. A decisão impugnada apoiou-se em extração autorizada judicialmente e em outras peças informativas produzidas ao longo da investigação, o que afasta, ao menos neste momento processual, a pecha de prova clandestina ou ostensivamente imprestável.

Também foi afastada a tese de ausência de individualização da conduta. Embora se exija, em matéria cautelar, motivação concretamente vinculada à situação do agente, esse requisito foi considerado suficientemente atendido, pois o paciente foi apontado como participante de núcleo operacional empregado para suporte logístico do tráfico, em estrutura associativa estável e funcionalmente organizada. A decisão ainda consignou que, em relação a outros denunciados, não foram produzidos “outros elementos capazes de evidenciar os indícios de autoria”, o que demonstra distinção entre situações fáticas e enfraquece a alegação de arbitrariedade ou violação ao princípio da isonomia.

A inexistência de apreensão de drogas, armas ou outros objetos em posse direta do paciente não impede a prisão preventiva, sobretudo em investigações relacionadas à associação para o tráfico e à criminalidade organizada, nas quais a cautelar não reclama flagrante pessoal nem apreensão material individualizada, bastando a demonstração de risco processual concreto ancorada em indícios de inserção do agente na dinâmica delitiva.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores de risco à ordem pública. No caso, entendeu-se que tais circunstâncias subjetivas não prevalecem diante dos indícios de inserção do paciente em organização criminosa estruturada e da necessidade de interrupção da atividade delitiva.

Não se reconheceu constrangimento ilegal por excesso de prazo, morosidade seletiva ou ausência de reavaliação judicial efetiva. As informações judiciais apontaram a existência de processo com 28 réus, circunstância apta a justificar maior delonga procedimental, sem demonstração de desídia estatal qualificada ou paralisação irrazoável. Ademais, a inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não acarreta revogação automática da custódia, exigindo verificação concreta de ilegalidade persistente, o que não se verificou.

Por fim, reputou-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois, quando a motivação da custódia está assentada na necessidade de neutralizar atuação de organização criminosa estruturada, com divisão funcional e permanência delitiva, as providências do art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para conter o risco concreto de reiteração, comunicação com comparsas ou continuidade do suporte logístico ao tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva deve ser mantida quando amparada em elementos concretos extraídos de investigação regularmente autorizada, indicativos da inserção do paciente em organização voltada ao tráfico de drogas, sendo inviável, em habeas corpus, o exame aprofundado da integridade da prova digital, bem como insuficientes as condições pessoais favoráveis e inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312; art. 316, parágrafo único; art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo dos Santos de Jesus, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5009353-16.2025.8.08.0030, oriunda de investigação relacionada à denominada Operação Força Total e à suposta prática dos delitos previstos na Lei nº 11.343/06.

Narra a impetração que a custódia cautelar foi decretada, sem materialidade concreta diretamente vinculada ao paciente, ao argumento de que não houve flagrância, nem apreensão de drogas ou de outros elementos materiais em poder dele, tendo a imputação se originado de inferências extraídas de mensagens de WhatsApp supostamente trocadas no grupo denominado “Turma da Panha do Café”, obtidas a partir de aparelho celular apreendido de terceiro.

Sustenta a defesa que a narrativa acusatória atribuiu ao paciente rótulos genéricos, como “olheiro” e “vapor”, sem descrição de atos concretos, individualizados e contemporâneos que evidenciassem a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, afirmando, por isso, ausência de lastro probatório mínimo apto a justificar a prisão preventiva.

Alega, ainda, fragilidade, seletividade e incompletude da prova digital, ao fundamento de que as conversas juntadas aos autos corresponderiam a recortes escolhidos pela autoridade policial, sem disponibilização integral dos arquivos originais da extração forense, dos logs técnicos e dos registros completos da cadeia de custódia digital, o que impediria a verificação independente da autenticidade, da integridade, da cronologia e do contexto real das mensagens apresentadas.

Afirma também que a decisão constritiva se baseou em fundamentação genérica, apoiada na gravidade abstrata dos delitos e em ilações padronizadas, sem individualização dos elementos concretos relacionados ao paciente e sem demonstração efetiva dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A defesa acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral lícita, sustentando que tais condições pessoais, somadas à inexistência de apreensão material e à deficiência de individualização da conduta, afastariam a necessidade da medida extrema.

Também sustenta violação ao princípio da isonomia e seletividade penal, ao argumento de que corréus inseridos no mesmo contexto fático-probatório, igualmente mencionados em mensagens digitais e com funções supostamente semelhantes ou até mais relevantes, permaneceram soltos, sem que a decisão impugnada tivesse explicitado critério objetivo para distinguir a situação do paciente.

A impetração deduz, ainda, tese de morosidade seletiva, ausência de reavaliação efetiva da prisão preventiva e constrangimento ilegal por excesso de prazo impróprio, afirmando que a preventiva foi decretada com celeridade em sete dias, ao passo que os pedidos defensivos de revogação e a revisão nonagesimal não teriam sido devidamente apreciados, mantendo-se a segregação sem reexame judicial efetivo da necessidade da medida.

Com base nessas teses, requereu a defesa, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura, ressalvada hipótese de prisão por outro motivo, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e declarar a nulidade da prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem cautelares, conforme entendimento deste Tribunal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da impetração e pela denegação da ordem, nos termos do parecer subscrito por Karla Dias Sandoval Mattos Silva, José Claudio Rodrigues Pimenta, Fábio Vello Corrêa, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro e Márcia Jacobsen.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003169-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

Conheço da impetração.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo dos Santos de Jesus, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5009353-16.2025.8.08.0030, oriunda de investigação relacionada à denominada Operação Força Total e à suposta prática dos delitos previstos na Lei nº 11.343/06.

No mérito, a ordem não comporta concessão.

A defesa sustenta constrangimento ilegal sob múltiplos fundamentos.

Afirma ausência de materialidade concreta diretamente vinculada ao paciente, inexistência de apreensão de drogas ou de outros elementos materiais em posse dele, fragilidade e seletividade da prova digital extraída de aparelho telefônico apreendido de terceiro, falta de individualização da conduta, motivação genérica do decreto prisional, ofensa à isonomia em razão de corréus soltos, morosidade na reapreciação da custódia, ausência de reavaliação efetiva da preventiva e cabimento de medidas cautelares diversas.

Requer, por isso, revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituição por providências do art. 319 do Código de Processo Penal.

A leitura conjugada da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva, das informações prestadas pela autoridade apontada coatora revela, contudo, quadro distinto daquele descrito na inicial.

As investigações tiveram início após apreensão do aparelho celular de Raul Guilherme Gundim Santos Lopes, vulgo “Ciclope”, seguida de autorização judicial para extração de dados. A partir desse material, identificou-se grupo de WhatsApp denominado “Turma da Panha de Café”, apontado como instrumento de acompanhamento de movimentação policial, funcionamento de pontos de venda de entorpecentes e articulação operacional do tráfico em Sooretama/ES.

Nesse contexto, a denúncia descreve participação ativa de diversos agentes, com funções específicas, e inclui Rodrigo dos Santos de Jesus entre os integrantes, na condição de “vapor e olheiro”.

O decreto prisional não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao contrário, consignou existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria extraídos da extração de dados do aparelho celular, do relatório final do inquérito e dos depoimentos colhidos durante a investigação, destacando cenário de tráfico de drogas majorado pela presença de arma de fogo e pela participação de adolescentes, em regiões determinadas de Sooretama/ES, bem como atuação de organização estruturada, com divisão de tarefas e domínio territorial.

As informações judiciais reiteram que a apuração revelou, em tese, robusta associação voltada ao tráfico, tendo o mandado de prisão do paciente sido cumprido em 09/09/2025, durante a Operação Força Total.

Não procede, assim, a alegação de ausência de lastro probatório mínimo.

Em sede de
habeas corpus
, não se exige prova exauriente de autoria. Basta, para preservação da cautelar, presença de elementos idôneos a demonstrar
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
. Esse
standard
cognitivo foi atendido.

O paciente não foi alcançado por mera menção periférica em investigação coletiva.

Consta nominalmente tanto da denúncia quanto do decreto preventivo, inserido em engrenagem criminosa mais ampla, descrita como estável e funcionalmente organizada, com atribuição operacional ligada ao tráfico e ao monitoramento de ação policial.

Também não prospera a tese de que a custódia se funda apenas em prova digital frágil, seletiva ou descontextualizada.

A defesa afirma que as conversas foram apresentadas em recortes, sem integral disponibilização dos arquivos originais, logs técnicos ou cadeia completa de custódia digital.

Essa insurgência, porém, envolve exame aprofundado da integridade, completude e fiabilidade do material probatório, providência incompatível com via estreita do
habeas corpus
, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se evidencia.

A decisão atacada apoiou-se em extração autorizada judicialmente, em relatórios investigativos e em demais peças informativas produzidas ao longo da apuração, o que, ao menos neste juízo, afasta a pecha de prova clandestina, apócrifa ou ostensivamente imprestável. Discussão mais minuciosa sobre cadeia de custódia, integralidade dos diálogos e eventual necessidade de perícia complementar deve ser travada perante juízo natural da causa, com contraditório pleno.

A argumentação defensiva quanto à falta de individualização da conduta tampouco conduz à soltura. É certo que, em matéria cautelar, não basta imputação genérica ou simples reprodução de fórmulas vazias. Exige-se motivação concretamente vinculada à situação do agente.

No caso, todavia, esse requisito se mostra presente em grau suficiente.

O paciente foi apontado como participante do grupo empregado para suporte logístico do tráfico, em posição funcional compatível com vigilância e mercancia, dentro de estrutura associativa voltada ao cometimento reiterado de delitos em localidades definidas.

Não se trata, portanto, de prisão fundada em abstrações desvinculadas de contexto fático. A individualização, embora sintética, decorre da própria inserção do paciente em núcleo operacional descrito na investigação, somada à conclusão judicial de que há elementos outros, para além de mera referência nominal, aptos a evidenciar indícios de autoria.

Nesse ponto, ganha relevo trecho do decreto originário que indeferiu, por ora, prisão preventiva de diversos denunciados justamente porque, em relação a eles, “não foram produzidos nos autos, outros elementos capazes de evidenciar os indícios de autoria”.

Tal passagem enfraquece a narrativa de arbitrariedade e demonstra que o juízo de origem procedeu a filtro distintivo entre situações reputadas insuficientes e hipóteses em que entendeu presentes elementos mais consistentes.

O paciente foi incluído no rol daqueles para os quais a custódia foi reputada necessária. Pode-se até discutir, no plano defensivo, suficiência desse acervo. O que não se pode afirmar, à luz das peças, é inexistência absoluta de motivação individualizante.

A invocação de ausência de apreensão de drogas, armas ou outros objetos em posse do paciente não altera esse quadro.

A prisão preventiva, sobretudo em apurações relacionadas à associação para o tráfico ou a contextos de criminalidade organizada, não reclama flagrante pessoal nem apreensão material direta em relação a cada investigado.

O que a lei exige é demonstração de risco processual concreto, ancorada em indícios de inserção do agente na dinâmica delitiva. Essa demonstração, no caso, foi extraída do conjunto de informações colhidas durante investigação complexa, envolvendo 28 réus, estrutura estável, uso de meios de comunicação para monitoramento de viaturas e manutenção de pontos de venda.

A tese de fundamentação genérica do decreto também não merece acolhimento.

O
decisum
menciona, de modo concreto, gravidade em concreto da atuação investigada, modus operandi, divisão de tarefas, domínio territorial, presença de armas e participação de adolescentes, concluindo que a prisão se impõe para garantia da ordem pública.

Cuida-se de motivação vinculada a quadro fático específico, não de mera reprodução do texto legal. A ordem pública, nesse cenário, não foi tratada em acepção abstrata, mas como necessidade de contenção de atividade criminosa supostamente contínua, estruturada e socialmente danosa.

A alegação de violação à isonomia, fundada na existência de corréus em liberdade, igualmente não procede.

O princípio da igualdade não impõe tratamento idêntico a situações faticamente distintas. Pelo contrário, autoriza e exige diferenciação quando o acervo probatório ou a posição de cada imputado no contexto apurado, recomenda respostas cautelares diversas.

O próprio decreto preventivo explicitou que, quanto a determinados denunciados, faltavam “outros elementos” de autoria, razão pela qual a prisão foi indeferida. Não há, pois, demonstração de identidade plena entre a situação do paciente e a daqueles corréus soltos. Sem esse pressuposto, a invocação de isonomia permanece retórica.

Quanto às condições pessoais favoráveis, embora a defesa registre primariedade, residência fixa e atividade laborativa lícita, tais circunstâncias, por si sós, não têm aptidão para neutralizar a prisão preventiva quando presentes, como aqui, dados concretos reveladores de risco à ordem pública.

A jurisprudência consolidada afasta caráter absoluto desses predicados subjetivos em face de fundamentação cautelar idônea. Em outras palavras, atributos pessoais positivos são juridicamente relevantes, mas não decisivos diante de indícios de inserção em estrutura criminosa organizada e de necessidade de interrupção da atividade delitiva.

A insurgência relativa à morosidade seletiva, ao excesso de prazo impróprio e à ausência de reavaliação judicial efetiva também não conduz à concessão da ordem.

A defesa alega que a preventiva foi decretada com rapidez, ao passo que pedidos defensivos posteriores não receberam apreciação com a mesma celeridade.

Ocorre que as informações judiciais registram processo com 28 réus, circunstância apta a justificar maior delonga procedimental.

Além disso, não se evidencia, pelas peças apresentadas, desídia estatal qualificada ou paralisação irrazoável apta a caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

O exame do prazo, em matéria cautelar, não se submete a critério puramente aritmético, devendo considerar complexidade da causa, número de acusados, pluralidade de atos processuais e necessidade de compatibilização entre celeridade e regular instrução. Nesse ambiente processual, não se vislumbra excesso flagrante.

No mesmo sentido, a alegação de ausência de revisão nonagesimal não se mostra apta, por ora, a ensejar revogação automática da prisão.

A jurisprudência superior tem compreendido que inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta soltura compulsória de forma automática, exigindo-se verificação concreta de ilegalidade persistente ou de superação substancial dos fundamentos da custódia.

Não sendo esse o quadro revelado nos autos, a tese não prospera.

Por fim, não se mostra adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta suficiência de providências do art. 319 do CPP, invocando proporcionalidade e necessidade de fundamentação específica para afastá-las. O argumento não convence.

Quando a motivação cautelar está assentada na necessidade de neutralizar atuação de organização criminosa estruturada, com divisão funcional e permanência delitiva, medidas menos gravosas tendem a revelar insuficiência prática.

O comparecimento periódico, proibição de contato ou recolhimento domiciliar não possuem, nesse contexto, a mesma aptidão para conter risco concreto de reiteração, comunicação com comparsas ou continuidade de suporte logístico ao tráfico. A inadequação das cautelares alternativas decorre da própria natureza do risco apontado no decreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.